Tribunal: TJDFT
Processo: 0745563-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO PRECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 639.138. TEMA 452/STF. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. A preliminar de coisa julgada em face de homologação judicial de transação efetuada entre as partes não pode ser acolhida em virtude de a ré não ter se desincumbido do ônus de provar tal assertiva, conforme preceitua o artigo 333, II, do Código de Processo Civil.
3. A novação é uma forma indireta de quitação do débito que substitui a obrigação anterior. Necessário, no entanto, a inequívoca intenção de novar.
4. Não atrai a incidência do prazo decadencial do artigo 178, do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal.
5. Sendo de trato sucessivo a prestação vindicada, somente se encontram prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio precedente à propositura desta ação.
6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n. 639.138, consolidando o Tema 452, declarando a inconstitucionalidade da cláusula de previdência complementar que estipula benefício inferior para mulheres no cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, em razão da violação do princípio da isonomia.
7. Apelação conhecida e não provida.